Tribunal: TJDFT
Processo: 0747818-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747818-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DA SILVA CORREA AGRAVADO: DIRECT LINE TELECOMUNICACOES LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração interpostos pelo Agravante, caso queira, considerando a negativa de seguimento do presente Recurso. Brasília, 5 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator